Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO (ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/80). COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART 485, IV, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da disciplina da Lei de Execução Fiscal, é exigida a garantia do juízo como condição para a procedibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980). A jurisprudência do STJ, contudo, orienta-se no sentido de que “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.).
2. Não comprovada a hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor, embora lhe tenham sido asseguradas 3 (três) oportunidades para fazê-lo, não se admitem os embargos à execução fiscal, sendo correta a sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito (arts. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 c/c 485, IV, do CPC).
3. Apelação cível conhecida e desprovida.